Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-47.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ROMPIMENTO DO HÍMEN. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA E HARMONIA PROBATÓRIA. DECRETO SENTENCIAL CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIMINUÍDA.

1. O conjunto de evidências dos autos é suficiente para que tenha restado comprovado que o réu praticou atos libidinosos com a vítima, sua filha, reiteradas vezes durante o período narrado na denúncia.

2. Embora haja laudo que constate que o hímen não tenha sido rompido, há outro que verificou ser o caso de hímen complacente, de modo que essa circunstância é irrelevante, por si só, para afastar a convicção acerca da ocorrência dos fatos.

3. O acervo probatório consubstanciado em relatos harmônicos e minuciosos de vários familiares próximos, depoimento pessoal da vítima, e mídias constantes dos autos, é suficiente para formar a convicção acerca da existência da autoria e da materialidade do delito.

4. Merece diminuição do valor arbitrado para compensação por danos morais, quando não observada a capacidade financeira do condenado.

5. Recurso provido parcialmente.